Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707895-06.2017.8.07.0001 RECORRRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, DIEMY DOS SANTOS SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA. TERMO FINAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREVISÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. Se as razões recursais estão parcialmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não se conhece dessa parte do recurso, diante de sua irregularidade formal. Apesar de a gestão operacional dos recursos destinados à concessão da subvenção do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, compreendido no Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, ser efetuada pela Caixa Econômica Federal – CEF (artigo 9o, da Lei no 11.977/2009), no caso, o contrato de financiamento para aquisição da unidade imobiliária objeto da lide foi firmado com o Banco do Brasil S.A., de modo que não há interesse daquela instituição financeira no processo e, em consequência, não há a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, de forma a atrair a competência da Justiça Federal. As preliminares de legitimidade passiva e ativa devem ser analisadas com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na inicial. Havendo atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da construtora/incorporadora, deve haver a imediata e integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, nos termos da Súmula no 543, do Superior Tribunal de Justiça, a serem apurados em liquidação de sentença. Admite-se a inversão de cláusula penal em favor do adquirente de unidade imobiliária, para impor o pagamento de indenização em valor correspondente a 0,5% sobre o preço de venda da unidade imobiliária, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, em decorrência do prejuízo presumido sofrido pelo consumidor, que não dispôs do bem para moradia no prazo contratualmente previsto. Havendo a previsão de distintos prazos para a entrega da obra no contrato de compra e venda de unidade autônoma firmado entre o autor e a vendedora/incorporadora, bem como no posterior contrato de financiamento firmado entre o autor, a instituição financeira e a construtora/incorporadora, deve prevalecer aquele previsto no primeiro ajuste, no qual é admitida a prorrogação de até 180 dias úteis, porquanto ausente a expressa disposição das partes contratantes quanto à intenção de modificar o prazo para o término da construção, considerando-se, ainda, que o segundo contrato trata, essencialmente, das condições do financiamento. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não opera a preclusão, de modo que aplicar, alterar ou modificar o seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. A correção monetária incide a partir de cada desembolso e de cada valor devido em decorrência da inversão da cláusula penal em favor do consumidor. Os juros moratórios atinentes à devolução de valores em virtude da resolução contratual por inadimplemento da construtora incidem desde a data da citação, conforme dispõem os artigos 405, do Código Civil, e 240, do Código de Processo Civil. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 104 do Código Civil, defendendo a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, diante do desfazimento do negócio; b) artigos 182, 389, 402, 403, 475, 884 e 944, todos do Código Civil, e 331, inciso I, do CPC, sustentando o não cabimento da condenação ao pagamento de lucros cessantes na hipótese dos autos, sob pena de enriquecimento sem causa; c) artigos 884 do Código Civil, 20 e 21, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 8o do CPC, sob o argumento de que o termo final dos lucros cessantes deve ser a data do ajuizamento da ação, sob pena de geração de enriquecimento ilícito, em prejuízo exacerbado à parte contrária; d) artigo 1.013, § 1o, do CPC, pleiteando seja reconhecida a ocorrência da reformatio in pejus, e do grave prejuízo que foi lhes causado, determinando que a incidência de juros moratórios para a restituição dos valores pagos, bem como para a indenização, seja fixada a partir do trânsito em julgado. Apontam, quanto às alíneas “a”, “b” e “d” do relatório, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRO e do STJ, especialmente o REsp 1.740.977/DF - Tema 1.002, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, a fim de comprová-la. Defendem, ainda, a impossibilidade de rescisão do contrato, ante a existência de escritura pública com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrada junto ao cartório de registro de imóveis competente, bem como pugnam pela limitação da condenação solidária com o banco que financiou o imóvel. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 104 do Código Civil e o alegado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto à alegada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, e 8o do CPC, o recurso especial não merece trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo especial fundado no indicado malferimento aos artigos 20 e 21, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 182, 389, 402, 403, 475, 884 e 944, todos do Código Civil, e 331, inciso I, do CPC, e 1.013, § 1o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, com menção ao tema 1.002 do STJ (REsp 1.740.977/DF). Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador.” (AgInt no REsp 1845766/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020). E, mais, “(...) não se aplica a jurisprudência desta Corte apontada pela agravante sobre o termo inicial dos juros de mora a contar do trânsito em julgado, uma vez que não se cuida de pretensão de devolução de valores, decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador com alteração das obrigações assumidas. A incidência de juros de mora sobre os valores a serem devolvidos, cuidando-se de responsabilidade contratual, incide a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1699501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não merece seguir o recurso especial quanto às teses relativas à impossibilidade de rescisão do contrato e ao pleito de limitação da condenação solidária com o banco financiador do imóvel, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030